Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado erro material no tocante ao valor lançado por extenso referente à verba sucumbencial, deve haver a adequada correção.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios para correção de erro material.